Tribunal: TJDFT
Processo: 0721307-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO PARCIAL. EFEITOS DA MORA.
I – Consoante julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.108.058/DF (Tema 967), na ação de consignação em pagamento, o depósito do valor parcial da dívida não exonera os efeitos da mora em relação ao devedor.
II – Diante da pretensão autoral de consignação em pagamento de valor mensal inferior ao constante do contrato de locação de automóvel, deve ser mantida a r. decisão, que, em tutela de urgência, indeferiu o pedido de exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito.
III – Agravo de instrumento desprovido.